Tribunal: STF
Processo: RHC 169972
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Apreensão de 18 kg de maconha. Redutor no máximo. Agravante condenado por contratar terceiros para a estocagem da droga. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.